Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707658-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: FERNANDO DE FARIA BARBOSA DECISÃO As partes, representadas por seus advogados, firmaram o acordo de Id n. 74012512 antes do julgamento do agravo interno e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar os litigantes. Em observância à autonomia de vontade dos partícipes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo. Ante o exposto,HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela agravante. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator